Tribunal: CARF
Processo: 10166.901942/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.901942/2017-24
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.036 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento em diligência, vencido o Conselheiro Evandro Correa Dias que não conhecia do
recurso voluntário por intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula
Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente
momentaneamente, o Conselheiro Murillo Lo Visco.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado pela 2a
Turma da DRJ/JFA em sessão de 28 de novembro de 2017, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte acima identificada.
Por bem entender o litígio, transcrevo abaixo o relatório da decisão aquo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.901942/2017-24
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901942/2017-24

Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no 00132.93133.150114.1.3.04-8138,
transmitida com objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s),
com crédito de R$ 64.046,84 proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao
DARF, código de receita 2089 no valor de R$181.652,73 referente à IRPJ – período de
apuração 30/09/2011.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, datado de 07/06/2017 no qual a Delegacia de origem, após constatar a
improcedência do crédito original informado no PER/DCOMP, não reconheceu o valor
do crédito pretendido e decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas razões
de defesa alegando em sua manifestação de inconformidade quando da retificação
correta da DCTF as quotas referentes ao valor informado já estavam pagas, o que gerou
o crédito pleiteado. Afirma haver despacho decisório datado de 03/01/2013 que não
homologou compensação anterior e que na época na urgência em manter suas certidões
de débito negativas, optou por recolher o valor cobrado no referido despacho o que
demonstra que o crédito porventura pleiteado naquela época permaneceu incólume.
Pede o provimento da manifestação de inconformidade, reconhecido do crédito e que
seja homologado o processo de compensação.
É o relatório.

I – Da Decisão Recorrida
Analisando o pedido da contribuinte, a turma julgadora entendeu que o período de
apuração incluído na DCOMP sob análise, foi objeto de pedido anterior de compensação sob no
19314.71229.241012.1.3.04-2912 que no Despacho Decisório datado de 03/01/2013 no
Rastreamento 041866996 teve como decisão a não homologação da compensação por ter o
pagamento sido totalmente utilizado para quitação de outro débito do contribuinte.
Esclarece que após a ciência de tal decisão, a contribuinte retificou a DCTF para
declarar o valor correto do tributo, tendo, em seguida, apresentado nova DCOMP com objeto o
mesmo crédito anteriormente pleiteado.
Aduz o julgador aquo que no caso em análise, a contribuinte deixou de observar
duas premissas para a compensação pleiteada pudesse ser homologada: a) a comprovação da
liquidez e certeza do crédito por meio de documentos que suportem as informações prestadas e
b) a vedação de duplicidade de pedidos de compensação para o mesmo crédito.
Explica que nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN) o
sujeito passivo tem direito, à restituição total ou parcial do tributo e que nos casos de pagamento
indevido mas é preciso demonstrar o erro de apuração que lhe dá a natureza de indébito e na
hipótese de pagamento a maior, basta evidenciar que, independentemente do tributo ter sido
apurado corretamente, que o pagamento foi feito em excesso.
Esclarece ainda que a mecânica da compensação requer do sujeito passivo que
este, ao apresentar a declaração de compensação com a intenção de extinguir débitos tributários,
tenha previamente apurado o crédito correspondente em sua contabilidade e o comunicado à
Administração Tributária por meio de DCTF (original ou retificadora). É dizer que, para ser
considerado líquido e certo, o crédito há de estar demonstrado em DCTF anterior ou, no
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901942/2017-24

máximo, contemporânea à Dcomp. Sem o estabelecimento dessa relação lógico-temporal, a
compensação não pode ser homologada.
Por fim, observa o disposto no art. 41 IN 1300/2012 o qual estabelece que os
créditos que já foram objeto de pedido de compensação não podem ser incluídos em nova
DCOMP, ainda que o débito a compensar seja diferente.

II – Do Recurso Voluntário
Intimada por meio eletrônico em 03/01/2018 por decurso de prazo, a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário em 30/07/2018, 19 dias após a abertura do documento no sítio da
RFB, alegando o seguinte:
Preliminarmente que o Recurso Voluntário seria tempestivo uma vez que todas as
intimações realizadas anteriormente foram feitas via postal e que a RFB teria alterado a forma de
intimação unilateralmente, sem que a Recorrente tivesse sido comunicada, como reza a Portaria
SRF 259/2006, com redação dada pela Portaria RFB 574/2009.
Que houve cerceamento de defesa porque o acórdão recorrido não enfrentou todos
os pontos trazidos na Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente, tendo o o
julgador de primeira instância limitando-se a referendar o entendimento consignado no despacho
decisório para lhe negar seu direito ao crédito, mesmo tendo reconhecido que houve a retificação
da DCTF;
Que trouxe aos autos os seguintes documentos, os quais seria suficientes para
comprovar seu crédito:
1 – PER/DCOMP’s ORIGINAIS No 00132.93133.150114.1.3.04-8138 e
34560.34508.190214.1.3.04-3387 – fls. 41/52
2 – DCTF ORIGINAL – fls. 54/86
3 – DCTF – RETIFICADORA – fls. 88/120
4 – DARF’S – fls. 122/125
5 – PER/DCOMP No 19314.71229.241012.1.3.04-2912 – fls. 127/133
6 – DARF RECOLHIDO EM FUNÇÃO DE DESPACHO DECISÓRIO – fl. 137.
Que caso o fisco tivesse qualquer dúvida acerca das informações declaradas em
DCTF, originária e posteriores retificações, deveria baixar o processo em diligência e intimar a
Recorrente para apresentar outros documentos e/ou esclarecimentos, conforme determina o art.
195 do Código Tributário Nacional, e art. 76o da IN 1.300/2012, e não apenas negar
sumariamente o direito ao crédito, como ocorreu no presente caso;
Que a alegação de que “a legislação veda o pedido de compensação de créditos
em períodos iguais aquele que já foi objeto de pedido anterior e que não teve seu direito
creditório reconhecido” não pode se sobrepor ao princípio da verdade material, porque o fisco
deve averiguar a existência do crédito pleiteado e não se prender a excessos de formalismo
quando da análise do crédito.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901942/2017-24

Explica que o que ocorreu foi que ao tomar conhecimento do Despacho Decisório
no 04186696 (fls.133), de 03/01/2013, a Recorrente constatou que o indeferimento ocorreu
porque o DARF utilizado naquela compensação (CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO/A
MAIOR) ainda estava vinculado a DCTF transmitida em 22/11/2011 (fls. 54/86), razão pela
qual, em 07/02/2013 a Recorrente procedeu com sua retificação (fls. 88/120). Ato contínuo, a
Recorrente pagou integralmente, com juros e multa, o valor exigido no Despacho Decisório no
041866996 (fls.133), de 03/01/2013, conforme se depreende do DARF de fls. 137 dos autos, no
valor de R$ 85.607,85.
Aduz que após a correção do erro da DCTF de 22/11/2011 (fls. 54/86), ao
transmitir a DCTF de 07/02/2013 (fls.88/120 – retificadora) evidenciando o pagamento
indevido/a maior, bem como, liquidando o valor exigido na compensação indeferida pelo
Despacho Decisório no 041866996 (fls.133), o crédito de R$ 64.046,84 que havia sido indeferido
neste despacho, voltou a ficar disponível para utilização em nova PER/DCOMP.
Refere-se aos seguintes cálculos para demonstrar que houve o recolhimento a
maior de R$ 188.631,96 relativo ao imposto apurado no 3o trimestre/2011:

Que o direito é líquido e certo e que, portanto, a restituição e/ou compensação lhe
são garantidos conforme autorização legal contida no art. 1703 do Código Tributário Nacional e
art. 744 da Lei no 9.430/1996;
Requer, por fim, que o Recurso seja conhecido e, no mérito, lhe seja dado
provimento para, reformar o acórdão recorrido e declarar líquido e certo o crédito oriundo de
pagamento indevido e a maior, no valor de R$ 64.046,85. Outrossim, roga pela apresentação de
provas adicionais e complementação da defesa, bem como, seja o processo baixado em
diligência para fins de comprovação do direito creditório pleiteado.
É o relatório

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901942/2017-24

Voto

Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Da admissibilidade do presente Recurso Voluntário
Preliminarmente, verifica-se que a Recorrente foi intimada por meio eletrônico em
03/01/2018 por decurso de prazo de 15 dias a contar da disponibilização dos documentos por
meio da Caixa Postal do Módulo e-CAC do Site da Receita Federal, mas interpôs o Recurso
Voluntário apenas em 30/07/2018, o que o tornaria intempestivo.
A Recorrente alega que todas as intimações anteriormente realizadas haviam sido
feitas por via postal e que não foi informada pela Receita Federal de que haveria mudanças na
forma de intimação para este processo, conforme determina o parágrafo 3o do art. 1o da Portaria
SRF no 259, de 13 de março de 2006:
Art. 1o O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais pelo
sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será realizado
conforme o disposto nesta Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10
de fevereiro de 2009)
(...)§ 3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o processo
no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica. (Incluído(a) pelo(a) Portaria
RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)”. (g.n)
Decerto que uma citação válida é direito fundamental do contribuinte e
pressuposto para garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos
no art. 5o inciso LV da Constituição Federal1 e do artigo 3o, inciso II da Lei 9.784/99 que
determina:
Art. 3o O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo
de outros que lhe sejam assegurados:
(...)
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de
interessado, ter vista dos autos, obter cópias dos documentos neles contidos e conhecer
as decisões proferidas.
(...)
As formas de intimação válidas, previstas para os processos administrativos
fiscais, estão estabelecidas no art. 23 do Decreto 70.235/72.
De modo a conferir mais agilidade, segurança e confiabilidade nas comunicações
realizadas entre o contribuinte a RFB, as Leis 11.196/05, e Lei 12.844/13 trouxeram alterações

1 art. 5o, LV da CF/88 - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901942/2017-24

ao artigo 23 do Decreto 70.235/72 para incluir, nas formas de intimação do contribuinte, a
possibilidade de intimação eletrônica, por meio do seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
No entanto, é certo que, nos termos do parágrafo 5o do artigo 23 do Decreto
70.235/772 e parágrafos 1o e 2o do artigo 4o da Portaria SRF 259/20063, a utilização do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) depende de expressa autorização do contribuinte, que se dá quando
este envia Termo de Opção à RFB, por meio do e-CAC.
Essa exigência de consentimento expresso do contribuinte para receber intimações
em seu DTE ocorre em virtude da extrema relevância em garantir a validade de atos processuais
que implicam na ciência de decisões e início de prazos para apresentação de defesas,
impugnações e recursos do contribuinte.
Por outro lado, a opção pelo DTE demanda do contribuinte maior
responsabilidade que deve ficar atento às regras do sistema, inclusive aos prazos, principalmente
pela possibilidade da realização da intimação presumida prevista no parágrafo 2o, III, “a” do art.
23 Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

2 Art. 23, § 5o Decreto 70.235/77: "O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua
utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)"
3 Art. 4o A intimação por meio eletrônico, com prova de recebimento, será efetuada pela RFB mediante: (Redação
dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
(...)
§ 1o Para efeito do disposto no inciso I, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo a Caixa Postal a ele
atribuída pela administração tributária e disponibilizada no e-CAC, desde que o sujeito passivo expressamente o
autorize.
§ 2o A autorização a que se refere o § 1o dar-se-á mediante envio pelo sujeito passivo à RFB de Termo de Opção,
por meio do e-CAC, sendo-lhe informadas as normas e condições de utilização e manutenção de seu endereço
eletrônico. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901942/2017-24

c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
Pois bem, compulsando-se os autos, verifica-se que a própria Recorrente traz aos
autos comprovação de que acessou, ela mesma o e-processo em 11/07/18:
No presente caso, a Recorrente somente teve acesso ao acórdão no 09-65.160 da 2a
Turma da DRJ/JFA em 11/07/2018, quando obteve cópia do processo no
10166.901942/2017-24 (doc. anexo), (...).
Segundo as regras do e-processo, o acesso aos documentos dos processos
eletrônicos só é possível quando o contribuinte faz efetivamente a opção pelo DTE.
Isso demonstra que, em um determinado momento durante o curso deste processo
Administrativo Fiscal, a Recorrente expressamente autorizou o envio de intimações aos seu
DTE.
É importante ressaltar que, ao fazer a opção pelo DTE, o contribuinte deve
cadastrar até três endereços de e-mail para o recebimento de alertas sobre a existência de
mensagens na caixa postal eletrônica do Portal e-CAC, bem como números de telefones
celulares para recebimento de SMS4.
Assim, não é possível desconsiderar que a Recorrente, não apenas consentiu com
o envio de intimações ao seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), mas também que recebeu
alertas por meio de seus e-mails e celulares cadastrados de que haveria mensagens importantes
em sua caixa postal do DTE.
Decerto que a comprovação da opção pelo DTE fulmina o argumento da
Recorrente de que não teria sido informada de que as intimações seriam feitas por meio
eletrônico neste processo administrativo fiscal.
Não obstante, embora às fls. 171, seja possível verificar a disponibilização do
Acórdão ora recorrido no DTE da Recorrente, conforme abaixo demonstrado, esta Conselheira
não dispõe de informação que comprove quando o consentimento para uso do DTE foi
efetivamente realizado, ou seja, quando, de fato, o Termo de Opção foi transmitido pela
Recorrente à RFB.

4 RECEITA FEDERAL. Manual Simplificado do e-Processo no Portal E-CaC, Versão 01/09/2014, p. 9. Disponível
em: http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/e-CAC/ManualProcessoDigitaleCAC.pdf. Acesso em: 04 de junho
de 2020.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.036 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.901942/2017-24

Assim, de modo a garantir o devido processo legal e os direitos ao contraditório e
a ampla defesa da Recorrente, voto por converter o julgamento em diligência para que seja
juntada aos autos, a cópia do Termo de Opção enviado pela Recorrente, conforme determina o §
2o do art. 4o da Portaria SRF no 259/2006.
Após cumprida a diligência, deverá ser ofertado prazo de trinta dias para que a
Recorrente se pronuncie sobre as conclusões encontradas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital